Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0700042-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE NOVAIS DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MATHEUS HENRIQUE NOVAIS DOS SANTOS, preso em flagrante no dia 3 de janeiro de 2020, em tese, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva. Afirma que o princípio da presunção de inocência deve ser prestigiado. Alega ausência de fundamentos concretos na decisão e inexistência de perigo à ordem pública. Sustenta a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas. Defende não ser criminoso contumaz. Argumenta não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Menciona que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa. Consigno que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Não se presta a estreita via à análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Na hipótese, não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora hábeis à concessão da cautela. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria. Consta do flagrante que policiais investigavam várias denúncias anônimas sobre intenso tráfico de drogas na região e que a casa do paciente era o ponto de distribuição. No dia dos fatos, visualizaram conhecido usuário de entorpecentes quando deixava a residência de MATHEUS e localizaram a droga recém adquirida. O comércio proscrito foi admitido pelo usuário e também pelo paciente. Nas buscas realizadas na residência, os policiais apreenderam mais 15,15g (quinze gramas e quinze centigramas) de maconha, 20 (vinte) comprimidos de Rohypnol e R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) em notas variadas, a maioria de pequeno valor. A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos do flagrante e aponta para a garantia da ordem pública: Neste sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontra-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o CF e arts. 301 1 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, em que pese a baixa quantidade de entorpecente encontrada com o autuado, há notícia nos autos que a polícia civil já vinha investigando-o em razão de várias denúncias a respeito da venda de drogas em sua residência, o que culminou em campana policial com a verificação de que um usuário havia acabado de adquirir entorpecente do autuado. Ainda, há que se dizer que o autuado MATHEUS HENRIQUE NOVAIS DOS SANTOS é primário, todavia já registra duas passagens anteriores pela VIJ exatamente enquadrado em fato análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (autos 11526-5/2015 e 12491-3/2015). Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva (...). Frisa-se que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída, estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas: roubos, homicídios, latrocínios, extorsões, corrupção, concussão dentro outros. Trata-se, portanto, de crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio, devido o Poder Judiciário apresentar resposta estatal à altura de tal crime. Ademais, cumpre destacar no presente caso que a medida de uso de tornozeleira eletrônica é inócua no presente caso, visto que o autuado estaria traficando em sua própria residência. Ainda, há que se destacar que eventual condenação em regime semiaberto não impede, neste momento, a prisão provisória do autuado, caso entenda-se que as demais medidas cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública (...). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante (...) (ID 13446423). O fato de o paciente ser, em caso de condenação, possível merecedor de causa de diminuição de pena, em regime menos gravoso, não é capaz de afastar os requisitos da preventiva. A prisão cautelar tem natureza distinta daquela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Não há, neste momento, juízo de proporcionalidade da segregação em relação ao quantum de reprimenda do crime pelo qual responde, até mesmo porque há diversas circunstâncias que influem no resultado final da condenação. De igual modo, embora as passagens de MATHEUS pela VIJ tenham ocorrido em 2015, a reiteração do paciente, recém ingressado na maioridade, demonstra que ainda possui estreitos laços com o submundo do crime e que incide no mesmo tipo de prática ilícita. De toda sorte, não restam dúvidas de que a concessão da ordem de soltura, nesse momento, representaria riscos à coletividade. O crime imputado ao paciente indica periculosidade e recomenda a manutenção da medida para a garantia da ordem e saúde públicas. A prisão de natureza cautelar não conflita com o princípio da presunção de inocência. A decisão está devidamente fundamentada na necessidade da medida extrema. As circunstâncias do delito são graves. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. Por fim, as alegações de primariedade e residência fixa não constituem, por si sós, impedimentos ao decreto. A reiteração criminosa demonstra que a constrição é necessária para garantia da ordem e da saúde públicas. Medidas cautelares diversas, por ora, não se mostram adequadas. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 5 de janeiro de 2020 Sandra De Santis Desembargador Plantonista